Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734788-24.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCIO GUSMAO DE ASSIS EMBARGADO: BANCO BRADESCARD S.A., CONTEMPLA CONSORCIOS LTDA DECISÃO Márcio Gusmão de Assis apresentou memoriais. Afirma que os embargos de declaração de id 65332649 foram opostos de forma equivocada. Informa que o acórdão de id 64842767 majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para dezoito por cento (18%) do valor da condenação. Argumenta que há erros materiais no acórdão, pois o percentual de majoração não consta do relatório e nem da ementa. Pede que os erros materiais apontados sejam sanados (id 67892792). É o relatório. A legislação processual civil é regida pelo princípio da unirrecorribilidade recursal, segundo o qual para cada ato judicial existe um único recurso disponível. É vedada a prática em duplicidade do mesmo ato processual, ainda que dentro do prazo recursal. Incumbe à parte deduzir toda a matéria de inconformidade em um único recurso; a parte recorrida deve impugnar as razões formuladas no recurso interposto em uma oportunidade, nas contrarrazões. Márcio Gusmão de Assis apresentou os embargos de declaração de id 65332649. Posteriormente, apresentou outros embargos de declaração (id 65335913). Por fim, apresentou os presentes memoriais, com o mesmo teor dos segundos embargos de declaração. A interposição dos primeiros embargos de declaração fez operar a preclusão consumativa e tornou inócua a apresentação das novas peças com a mesma finalidade. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração de id 65335913 e dos memoriais de id 67892792. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator